Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718057-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ AGRAVADO: PEDRO PAULO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILENA MEDEIROS BAQUI MUNIZ (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de PEDRO PAULO DA SILVA, processo n. 0021263-02.2012.8.07.0001, na qual foi indeferido o pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 189632173 da origem). Inconformada, a demandante recorre. Aduz que a despeito das diligências realizadas até o momento, nenhum obteve êxito de localizar bens para a quitação do débito. Afirma que fora realizada uma única pesquisa ao sistema INFOJUD, em 17/02/2017, a qual restou infrutífera. Defende a tese de que a pesquisa ao sistema INFOJUD pode ser reiterada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da cooperação e da efetividade da execução. Ao final, pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão agravada. No mérito requerer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 58702217). É o que basta para a análise do pedido da liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que a matéria em deslinde, no caso, a renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD, enseja exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, de modo que, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator